Tribunal: TJDFT
Processo: 0752980-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0752980-08.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRO COSTA MIRANDA AGRAVADO: THAIZA CAROLINA MAIA BRANDAO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EVANDRO COSTA MIRANDA contra decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de THAIZA CAROLINA MAIA BRANDÃO PACHECO. O ofício de ID 55069961 noticia a prolação de sentença homologando o acordo celebrado entre as partes, o que implica na perda do objeto do presente recurso. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator